Tribunal: TJES
Processo: 5001168-41.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001168-41.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ROSICLEIA MARCOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001168-41.2024.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BMG

Recorrida:
ROSICLEIA MARCOS DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO BMG. AFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, NA QUAL FALSÁRIOS ENTRARAM EM CONTATO INFORMANDO QUE ELA DEVERIA REALIZAR “PROVA DE VIDA” PARA CANCELAR UM SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO EM SEU NOME. ADUZ QUE FOI EXPLICADO QUE UM VALOR SERIA CREDITADO EM SUA CONTA, MAS QUE ELA DEVERIA TRANSFERI-LO PARA UMA CONTA INDICADA PELOS FRAUDADORES A FIM DE RESOLVER A PENDÊNCIA E EVITAR PROBLEMAS COM A OBTENÇÃO DE SEU BENEFÍCIO. RESSALTA QUE, AO ACIONAR O INSS, DESCOBRIU A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VINCULADO AO SEU BENEFÍCIO NO VALOR DE R$ 2.310,75, DIVIDIDO EM 84 PARCELAS DE R$ 56,74. PELOS FATOS NARRADOS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, REQUERENDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM CANCELAMENTO DO CONTRATO, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
DETERMINOU QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA REQUERENTE REFERENTE AO EMPRÉSTIMO 423384191
E CONDENOU O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS NO CURSO DA DEMANDA. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O BANCO BMG INTERPÔS RECURSO INOMINADO, SUSTENTANDO COMO PRELIMINAR: a) A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO; b) A ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUMENTANDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E QUE O VALOR RECEBIDO PELA AUTORA FOI DEVOLVIDO A TERCEIROS, ALHEIOS AO BANCO.

NO MÉRITO, O BANCO REITEROU QUE A CONTRATAÇÃO FOI LEGÍTIMA E QUE A AUTORA RECEBEU OS VALORES DECORRENTES DO EMPRÉSTIMO. REQUER A DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA AUTORA OU QUE SEJA AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. PUGNA PELA REDUÇÃO DA MULTA PROCESSUAL ARBITRADA, POR CONSIDERÁ-LA DESPROPORCIONAL. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

A AUTORA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES.

DAS PRELIMINARES: DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES REPETIDAS EM SEDE RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE FORAM
DEVIDAMENTE AFASTADAS NA SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

DA CONCLUSÃO: NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM CONTRATOS FIRMADOS ENTRE CONSUMIDORES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, UMA VEZ EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA E A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSIM, CABERIA AO BANCO DEMONSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FOI REGULARMENTE REALIZADA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.

O BANCO ALEGOU QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO, MAS NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS CONCRETAS DA ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE AUTORA. A MERA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DIGITAL NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DE FRAUDE, ESPECIALMENTE DIANTE DA FALTA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMEM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA, COMO DADOS DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL.

DE ACORDO COM O ART. 104, III, DO CÓDIGO CIVIL, PARA A VALIDADE DO ATO JURÍDICO É NECESSÁRIA A VONTADE LIVRE E DESIMPEDIDA DAS PARTES, O QUE NÃO FOI COMPROVADO. O BANCO, COMO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC.

A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA RECONHECE QUE, NOS CASOS DE FRAUDES EM CONTRATOS BANCÁRIOS, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SÃO RESPONSÁVEIS PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, DADA A NATUREZA OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14 DO CDC. ADEMAIS, O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ QUE, HAVENDO RISCO INERENTE À ATIVIDADE, O DEVER DE INDENIZAR PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE CULPA.

ASSIM, AO NÃO ADOTAR AS DEVIDAS CAUTELAS PARA EVITAR A FRAUDE, O BANCO DEVE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA.

QUANTO À MULTA PROCESSUAL, SEU OBJETIVO É COAGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENCONTRA RESPALDO NO ARTIGO 537 DO CPC, NÃO HAVENDO DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR ESTABELECIDO. RAZÃO PELA QUAL INDEFIRO O PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA NA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MANTIDA NA SENTENÇA.

OUTROSSIM, INDEFIRO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES TENDO EM VISTA QUE AUTORA NÃO SE BENEFICIOU COM A QUANTIA OBTIDA ATRAVÉS DO CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE.

NESTES TERMOS, VOTO PARA QUE O RECURSO SEJA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Relatório dispensado e fundamentação sucinta, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. O dever de motivar não alberga o exame pormenorizado de todas as questões e provas agitadas nos autos (Tema STF nº 339 - “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).
O presente recurso inominado, interposto pelo Banco BMG, se refere à ação em que a parte autora, Rosicleia Marcos de Oliveira, alega ter sido vítima de fraude na contratação de um empréstimo consignado, o qual foi formalizado sem seu consentimento. A autora pleiteia a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais.
A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando a suspensão dos descontos e a devolução dos valores, mas indeferiu o pedido de danos morais, ao considerar que a situação se caracterizava como mero dissabor. O Banco BMG interpôs recurso, sustentando a incompetência do Juizado Especial, a ilegitimidade passiva e a legitimidade da contratação, pleiteando a reforma da sentença.
No tocante às preliminares suscitadas, deixo de analisá-las, pois foram devidamente afastadas na sentença. Assim, passo à análise das questões de mérito.
Em relação ao mérito do recurso, observa-se que a autora, ao alegar ter sido vítima de fraude, apresentou uma versão consistente dos fatos. O Banco BMG, por sua vez, não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar o contrato digital sem evidências concretas da anuência da autora.
A sentença recorrida já havia destacado que “a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do réu, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC.” A decisão também ressaltou que a autora foi vítima de fraude, uma vez que “a fraude só pôde ser perpetrada, pois o banco requerido permitiu a realização de contratação remota sem adotar as precauções necessárias para verificar a identidade da consumidora”.
O banco alega que a contratação foi realizada de forma legítima e que a autora recebeu os valores do empréstimo. Contudo, a sentença observou que “o réu não demonstrou que o contrato de id 43253568 foi firmado com o consentimento da autora, afinal, como se depreende da narrativa autoral, a suposta biometria foi realizada pelo estelionatário, via vídeo, sob o suposto pretexto de realizar ‘prova de vida’”.
Nesse contexto, cabe ressaltar que, segundo o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova deve ser aplicada em favor da consumidora, considerando a hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações. Assim, caberia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso, como exposto na sentença que afirma: “A mera apresentação do contrato digital não é suficiente para elidir a fraude perpetrada, já que o dinheiro pago foi imediatamente transferido em benefício de terceiro.”
Além disso, a jurisprudência consolidada reconhece que, em casos de fraudes em contratos bancários, as instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor, dada a natureza objetiva da responsabilidade prevista no art. 14 do CDC. A sentença mencionou que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Por fim, a sentença corretamente concluiu que, “ao não adotar as devidas cautelas para evitar a fraude, o banco deve responder pelos danos causados à autora”. Quanto aos danos morais, a decisão reiterou que “a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral”.
Diante do exposto, e considerando que a autora não se beneficiou dos valores obtidos mediante a contratação irregular, voto para que o recurso inominado seja conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.
“Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF. (Enunciado 11: 'A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica'. Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.)”
Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)